Tribunal: TJDFT
Processo: 0713719-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Romeu Gonzaga Neiva (Plantão Judicial) Número do processo: 0713719-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR IMPETRANTE: LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Lucas Rodrigues de Oliveira, OAB/DF 65.101 OAB/DF, em favor de Edilson Pereira da Silva Júnior contra decisão da 4a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (proc. N. 0710982-28.2021.8.07.0001, ID 90110102). Narra que o paciente encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06. Argumenta que, em 5/4/2021, se reuniu com VINICIUS e DANILO para usarem drogas, tendo aquele realizado uma “trapaça” ao dividir os 4kg de maconha que estava em sua posse. Esclarece, ainda, que as drogas encontradas em seu veículo não eram de sua propriedade, tecendo considerações no sentido de que o automóvel “estava estacionado na rua, destravado e com os vidros completamente abertos. Portanto, QUALQUER PESSOA poderia ter colocado essa droga lá, inclusive os policiais, o que caracterizaria FLAGRANTE FORJADO, pois os agentes revistaram primeiro o veículo antes de adentrar na casa e realizar a prisão do paciente EDILSON”(sic) (ID 25485400, p. 3). Acrescenta que, em depoimento prestado à autoridade policial, VINICIUS reconhecera que a droga encontrada é de sua propriedade, “inclusive o suposto tablete encontrado no veículo do paciente EDILSON” (ID 25485400, p. 3). Sustenta, portanto, que não há elementos necessários para comprovar que a substância apreendida é do paciente, o que afastaria os indícios de autoia do delito e, consequentemente, conduziria à necessidade de relaxamento da prisão. Obtempera que o paciente teve “delírios de abstinência da droga” (p. 4), a indicar sua condição de mero usuário, bem assim que não houve o sopesamento adequado dos depoimentos até então consignados nos autos, apesar de reconhecer não se descartar “a possibilidade de o paciente estar envolvido com tráfico de drogas” (p. 4). Alfim, aduz que as condenações definitivas por outros crimes não se prestam à fundamentar a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, bem assim que não há prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, sobretudo porque “o fato de ter sido encontrado apenas 1 (um) tablete de maconha dentro do veículo do paciente, não é prova, por si só, que o mesmo seja traficante” (p. 6). Pede a concessão da ordem de soltura para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. É a síntese do necessário. Quando da análise do pedido de reconsideração da prisão preventiva, o magistrado embrionário entendeu que: “(...) Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. Verifica-se que não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do denunciado EDILSON em prisão preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, pois o denunciado foi preso na posse de expressiva quantidade de droga (quase 04 kg de maconha), o que confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta. Salientou-se que a inserção no comércio ilegal de entorpecentes dessa quantidade de entorpecentes, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Ressaltou-se, ainda, que o denunciado já foi condenado definitivamente, o que demonstra certa reiteração criminosa, evidenciando que a liberdade coloca em risco a ordem pública, ante a real possibilidade de ele novamente vir a se envolver com a prática de infrações penais (ID 88046029). Portanto, a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar. (ID 0710982-28.2021.8.07.0001, ID 90110102)” Tenho que, nesta análise perfunctória, o writ impetrado apenas reforça os elementos consignados no decisório supra. Conforme relatado acima, apesar de o paciente alegar que ocorrera flagrante forjado, argumentado que seu veículo estava aberto em via pública, logo depois, afirma que, na verdade, a droga ali encontrada seria de VINICIUS (ID 25485400, p. 3), a demonstrar a falibidade de suas alegações nesta sede. Sem embargo, a despeito de asseverar que é mero usuário, dispõe também que remanesce “a possibilidade de o paciente estar envolvido com tráfico de drogas” (ID 25485400, p. 4). Para além disso, anoto que DANILO não soube precisar se EDILSON e VINICIUS estavam atuando em conjunto e, no depoimento de VINICIUS, ao contrário do que fora consignado pelo paciente, somente consta a informação de que DANILO e EDILSON “desconheciam da existência das substâncias entorpecentes na residência” (ID 87973548, p. 9). VINICIUS não reconhecera, portanto, que a droga encontrada no veículo de EDILSON era de sua propriedade. Resta, por conseguinte, demonstrada a materialidade e indícios suficientes de autoria. Ademais, a reiteração delitiva e a quantidade da droga apreendida desnudam razões suficientes à manutenção da ordem segregatória para a garantia da ordem pública, relevando-se, ainda, ineficientes as medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP) para conter a prática delituosa que, como destaco pelo magistrado sentenciante, “indicam que o requerente faz do crime seu estilo de vida” (0710982-28.2021.8.07.0001, ID 90110102). Pela pertinência, colho recentíssimos precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A periculosidade do agente, ao ser preso com expressiva quantidade de droga, mais de 1 kg de maconha, constitui fundamentação idônea para a garantia da ordem pública. 2. A desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao provável regime prisional não pode ser aferida antes da dosimetria da pena, incabível, portanto, sua antecipação na via eleita. 3. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 4. Agravo regimental improvido. (g.n.) (STJ, AgRG no HC 633326/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Dje 7/5/2021) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho menor de 12 anos quando não apresentada prova de que depende exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes por ser a residência local de práticas delitivas, colocando em risco a criança. 5. Agravo regimental desprovido. (g.n.) (STJ, AgRG no HC 634654/PR, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Dje 7/5/2021) Ao exposto, indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Edilson Pereira da Silva Júnior. Comunique-se à 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Encaminhe-se para reapreciação da Relatora, eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, integrante da colenda 3a Turma Criminal (HCCrim 0713032-20.2021.8.07.0000). Brasília/DF, 8 de maio de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantonista